Tribunal: TJSP
Processo: 1004175-22.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Dívida Ativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de afastamento da cobrança de IPTU do exercício de 2.013, diante da inexistência da CDA, inexigibilidade do tributo e inexistência de base de cálculo para o tributo – Sentença de rejeição dos embargos – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Hipótese que não enseja remessa necessária – Arrendatária de

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de afastamento da cobrança de IPTU do exercício de 2.013, diante da inexistência da CDA, inexigibilidade do tributo e inexistência de base de cálculo para o tributo – Sentença de rejeição dos embargos – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Hipótese que não enseja remessa necessária – Arrendatária de instalações portuárias de propriedade da União que quer ver afastada a cobrança de IPTU – INEXISTÊNCIA DA CDA – Não ocorrência – Certidão da dívida ativa assinada digitalmente por procuradora municipal – Possibilidade de a petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa constituírem um único documento no processo eletrônico – Regularidade da CDA constatada – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – Constatada litispendência – Identidade de partes, causa de pedir e pedido com Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com anulatória de lançamento fiscal ajuizada anteriormente – Repetição dos argumentos já analisados – Impossibilidade de nova apreciação – INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO PARA O TRIBUTO – Cálculo do valor venal que depende de critérios objetivos – Inalienabilidade do imóvel público que não obsta o cálculo do valor venal para fins de cobrança do IPTU – Impossibilidade de aplicação do decidindo em Mandado de Segurança anterior – Ordem concedida para obstar a cobrança de IPTU com fundamento nos arts. 4o e 5o da Lei Mun. no 376, de 28/12/1.999, que deram nova redação aos arts. 17 e 39 da Lei Mun. no 3.750, de 20/12/1.971, declarados inconstitucionais – CDA que não faz referência aos referidos dispositivos – Não submissão da demanda ao decidido no mandado de segurança – Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA não conhecida e APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000641468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante ECOPORTO SANTOS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não Conheceram da
remessa necessária e Negaram Provimento à apelação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 2 de 15
Voto no 09518
Apelação e Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562
Apelante: ECOPORTO SANTOS S/A
Apelado: MUNICÍPIO DE SANTOS
3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos
Magistrada: Dra. Patricia Naha
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPTU – Pretensão de afastamento da cobrança de IPTU do exercício de
2.013, diante da inexistência da CDA, inexigibilidade do tributo e
inexistência de base de cálculo para o tributo Sentença de rejeição dos
embargos Pleito de reforma da sentença Não cabimento Hipótese
que não enseja remessa necessária
Arrendatária de instalações
portuárias de propriedade da União que quer ver afastada a cobrança de
IPTU
INEXISTÊNCIA DA CDA – Não ocorrência Certidão da dívida
ativa assinada digitalmente por procuradora municipal Possibilidade de
a petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa constituírem um único
documento no processo eletrônico Regularidade da CDA constatada
INEXIGIBILIDADE
DO
TRIBUTO
–
Constatada
litispendência

Identidade de partes, causa de pedir e pedido com Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica tributária cumulada com anulatória de
lançamento fiscal ajuizada anteriormente Repetição dos argumentos já
analisados
Impossibilidade de nova apreciação
INEXISTÊNCIA DE
BASE DE CÁLCULO PARA O TRIBUTO
Cálculo do valor venal que
depende de critérios objetivos Inalienabilidade do imóvel público que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 3 de 15
não obsta o cálculo do valor venal para fins de cobrança do IPTU

Impossibilidade de aplicação do decidindo em Mandado de Segurança
anterior
Ordem concedida para obstar a cobrança de IPTU com
fundamento nos arts. 4o e 5o da Lei Mun. no 376, de 28/12/1.999, que
deram nova redação aos arts. 17 e 39 da Lei Mun. no 3.750, de
20/12/1.971, declarados inconstitucionais CDA que não faz referência
aos referidos dispositivos Não submissão da demanda ao decidido no
mandado de segurança Sentença mantida REMESSA NECESSÁRIA não
conhecida e APELAÇÃO não provida
Majoração dos honorários
advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta
por Ecoporto Santos S/A, contra a r. sentença (fls. 1.019/1.024), proferida
nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pela apelante em face do
Município de Santos, que rejeitou os embargos. Em razão da
sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas/despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 1.027/1.073),
em síntese, que a cobrança de IPTU sobre instalações portuárias contratadas
no Porto de Santos sobre as quais é arrendatária são indevidas. Sustenta que a
certidão da dívida ativa é inexistente, uma vez que não apresenta nenhuma
autenticação eletrônica ou assinatura da autoridade fiscal como determina o
artigo 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980 e artigo
202, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.996).
Aponta que a assinatura eletrônica no ato do peticionamento não confere
autenticidade à CDA apócrifa. Pondera a inexistência de litispendência em
relação a Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 4 de 15
cumulada com anulatória de lançamento fiscal (Processo no
1010985-86.2014.8.26.0562 que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Santos), pois as teses sobre a inexigibilidade do tributo
são diferentes. Aduz que na referida demanda declaratória se alegou a
imunidade tributária, uma vez que a propriedade da área é da União Federal,
enquanto que nestes embargos se sustenta a impossibilidade da cobrança
diante da posse de imóveis de titularidade da União, localizados em zonas
portuárias e destinados à realização desta específica atividade de interesse
público. Defende a inaplicabilidade do decidido nos Recursos Extraordinários
nos 601.720 e 594.015, Temas nos 437 de 05/09/2.017 e 385, de 25/08/2.017,
ambos do Supremo Tribunal Federal, uma vez que neles foi analisada a
imunidade tributária, o que não é alegado nestes embargos. Afirma que há
entendimento nos Superiores Tribunais no sentido de que as sociedades
arrendadoras da área do Porto de Santos estão fora do âmbito de incidência do
IPTU, na medida em que não são proprietários, não tem o domínio útil e não
exercem a posse com “animus domini”, diante do disposto nos artigos 32 e 34
do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.996). Diz que o
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.996) autoriza a
cobrança do imposto sobre a propriedade, o domínio útil e a posse, devendo
esta ser entendida como intenção de haver o bem para si, ou seja, com
“animus domini”. Argumenta que o contrato de arrendamento de área
portuária, firmado entre a CODESP e a apelante não possui o condão de tornar
o arrendatário sujeito passivo da obrigação referente ao IPTU, nem converter o
domínio patrimonial da estabilidade em regime atinente aos direitos reais de
propriedade, pelo menos, para fins tributários, uma vez que o arrendamento
outorga, quando muito, uma posse absolutamente precária, incerta e bastante
limitada sobre as áreas arrendadas, a qual não pode de maneira nenhuma ser
considerada uma quase propriedade, já que tem prazo determinado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 5 de 15
qualquer momento poderá haver a retomada da área na qual se permite
explorar a atividade portuária delegada. Alega que no caso não há exploração
econômica da área, mas sim do serviço de operação portuária que lhe foi
cedido. Sustenta que os imóveis arrendados, são inalienáveis e portanto,
insuscetível de fixação de seu valor venal, que constitui a base de cálculo do
IPTU. Aponta que sua atividade está limitada ao contrato e visa ao interesse
público. Pondera que a inconstitucionalidade do artigo 17 da Lei Municipal no
3.750, de 20/12/1.971, já foi reconhecida no Mandado de Segurança no
0028601-82.2000.6.26.0562. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 1.079/1.084), alega o apelado, em
síntese, que a questão referente a exigibilidade do tributo já foi debatida na
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com
anulatória de lançamento fiscal (Processo no 1010985-86.2014.8.26.0562 que
tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos).
Sustenta que há assinatura digital na CDA. Aponta que apesar de o bem ser
público e inalienável, tais circunstâncias não obstam a adoção dos parâmetros
legais para fixar o valor venal, permitindo o cálculo do tributo.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, somente
no efeito devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo
1o, inciso III, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, a remessa necessária não deve ser
conhecida porque a sentença não foi proferida contra o Município de Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 6 de 15
não se enquadrando nas hipóteses do 496, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Consta dos autos que o apelado executa IPTU do
exercício de 2.013, referente ao imóvel localizado na Avenida Engenheiro
Antônio Alves Freire, s/n, Alemoa, Santos/SP, no valor total de R$ R$ 51.688,49
(cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove
centavos) (Processo no 1521820-37.2018.8.26.0562, em trâmite perante a 3a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos).
A apelante opôs embargos à execução alegando: a) a
certidão de dívida ativa é inexistente; b) o crédito tributário que fundamenta a
execução fiscal está fulminado pela prescrição; c) presta serviços de interesse
público - consistentes na exploração portuária brasileira, por delegação da
União Federal, em cumprimento a mandamento; d) a área arrendada integra o
patrimônio público da União, de caráter inalienável, sendo que a embargante
não ostenta “animus domini”, já que sua posse jurídica do imóvel é claramente
precária; e) inexistência de base de cálculo para o tributo (inalienabilidade de
imóvel público); e f) os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança
n°0028601-82.2000.6.26.0562 devem atingir também a apelante.
Os embargos à execução foram rejeitados em razão do
reconhecimento da litispendência no que se refere a exigibilidade do débito de
IPTU, bem como foram afastadas as alegações de inexistência da CDA, de
prescrição, de inexistência de base de cálculo a aplicação do decidido no
Mandado de Segurança n°0028601-82.2000.6.26.0562.
Inconformada, a apelante interpôs apelação insistindo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 7 de 15
inexistência da CDA, na inexistência de litispendência no que se refere
à inexigibilidade do tributo, na inexistência de base de cálculo para o
tributo e na aplicação do decidindo no Mandado de Segurança
n°0028601-82.2000.6.26.0562 ao caso.
O recurso não comporta provimento.
No que se refere à inexistência da CDA, razão não
assiste à apelante.
O artigo 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito
na dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 8 de 15
§6o. A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de
Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. (negritei)
No mesmo sentido é o disposto no artigo 202 do Código
Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.996)1.
No caso, houve a juntada da Certidão de Dívida Ativa no
234/2014 (fls. 02 dos autos da execução fiscal), estando está devidamente
assinada digitalmente pela Procuradora Municipal Dra. Patrícia Coutinho
Marques Rodrigues Magalhães.
O fato de o referido documento ter sido assinado
juntamente com a petição inicial não afasta a sua validade, uma vez que o
artigo 6o da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.9802, autoriza que no processo
eletrônico, como é o caso, a petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa
constituam um único documento.
Assim, mostra-se regular a CDA.
Melhor sorte não socorre à apelante quanto à
inexistência de litispendência no que se refere à inexigibilidade do
tributo.
1 Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I. o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a
residência de um e de outros;
II. a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III. a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV. a data em que foi inscrita;
V. sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
2 Art. 6o. A petição inicial indicará apenas:
(...)
§2o. A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por
processo eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 9 de 15
O instituto da litispendência está definido pelo artigo 337,
parágrafos 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§1o. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
§2o. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§3o. Há litispendência quando se repete ação que está em
curso. (negritei)

Na hipótese, verifica-se que na Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica tributária cumulada com anulatória de
lançamento fiscal (Processo no 1010985-86.2014.8.26.0562 que tramitou
perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos) ajuizada pela
apelante em face do apelado, buscou-se o reconhecimento de sua imunidade
tributária, uma vez que o imóvel sobre o qual recai o tributo é de propriedade
da União, sendo a apelante mera arrendatária. Alegou ser possuidora direta do
imóvel sem “animus domini”, fato que impediria a atribuição de
responsabilidade pelo pagamento do IPTU, sendo parte ilegítima. Fez referência
aos artigos 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal3, 9o, inciso IV,
alínea “a”, 34, 121 e 122 todos do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
3 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
VI. instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 10 de 15
5.172, de 25/10/1.996)4 (fls. 255/282).
Ao que se vê, há identidade de partes, causa de pedir e
de pedido com os presentes embargos à execução, tendo sido usados os
mesmos argumentos.
Insta consignar que na referida ação declaratória já foi
reconhecida a submissão da questão ao decidido no Recurso Extraordinário no
601.720, TEMA no 437 de 05/09/2.017, do Supremo Tribunal Federal,
ocorrendo o juízo de retratação conforme ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO RECURSO ESPECIAL ARTIGO 1.040, II, DO NCPC
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA C.C. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL

IPTU dos exercícios de 2009, 2011, 2013 e 2014 Lançamento sobre
terreno de propriedade da União, localizado na área portuária do
Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo-
4 Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV. cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
(...)
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título.
(...)
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I. contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II. responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 11 de 15
CODESP e arrendado à empresa particular Ecoporto Santos S/A

Incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a
pessoa jurídica de direito privado, conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 601.720/RJ (Tema 437), em sede de
repetitivos Disciplina da incidência do imposto alinhada àquela definida pela
Excelsa Corte Adequação do acórdão reexaminado ao precedente do C. STF
Acórdão
alterado
para
adequação.
(Apelação
no
1010985-86.2014.8.26.0562; Rel. Des. Roberto Martins de Souza;
Comarca: Santos; Órgão julgador: 18a Câm. de Direito Público; Data do
julgamento: 10/05/2.018; Data de publicação: 11/05/2.018) (negritei)
Do mesmo modo é o caso de aplicar o decidido no
Recurso Extraordinário no 594.015, TEMA no 385, de 25/08/2.017, do Supremo
Tribunal Federal, segundo o qual a imunidade recíproca não se estende a
empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora
de atividade econômica com fins lucrativos. “Verbis”:
IMUNIDADE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA
UNIÃO IPTU Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no
artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia
mista ocupante de bem público. (Recurso Extraordinário no 594.015/SP; Rel.
Min. Marco Aurélio; Julgamento: 06/04/2.017; Órgão Julgador: Tribunal
Pleno; Publicação: 25/08/2.017)
No caso a apelante não nega seus fins lucrativos, o que
também pode ser constatado em seu Contrato Social (fls. 60/97).
Deste modo, evidente a litispendência, o que obsta a
análise da alegada inexigibilidade do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 12 de 15
Também não se verifica a inexistência de base de
cálculo para o tributo.
O cálculo do IPTU no âmbito do Município de Santos está
regulado pela Lei Municipal no 3.750, de 20/12/1.971, nos seguintes termos:
Art. 14. O imposto devido será apurado à alíquota de 1% (um por cento)
incidente sobre a base de cálculo, calculada esta de acordo com o artigo
14-A, tendo como valor do metro quadrado de terreno o valor lançado em 2013,
acrescido do montante correspondente a 12% (doze por cento) da diferença
apurada entre esse e o valor do metro quadrado do terreno da Planta Genérica de
Valores, e tendo como valor do metro quadrado da construção, o valor lançado em
2013 acrescido do montante correspondente a 12% (doze por cento) incidente
sobre a diferença apurada entre esse e o valor do metro quadrado da construção
da Planta Genérica de Valores. (alterado pelo art. 2o da L.C. 706 de 17/12/2010)
(alterado pelo art. 4o da L.C. 785 de 17/12/2012) (alterado pelo art. 1o da L.C.
815 de 02/12/2013)
(...)
Art. 14A. O valor venal do imóvel edificado será calculado conforme as seguintes
fórmulas:
VVt = área do terreno x Valor do m2 do terreno x coeficiente de frente x
coeficiente de profundidade.
VVc = área construída x Valor do m2 da construção x coeficiente de depreciação.
Valor Venal Imóvel (Vvi) = Valor Venal terreno (VVt) + Valor Venal construção
(VVc)
(Incluído pela Lei Complementar no 555, de 28 de dezembro de 2005)
É possível notar que o cálculo do valor venal é obtido
através da consideração de valores objetivos, sendo irrelevante se o bem é
alienável ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 13 de 15
Vale dizer que o fato de um bem ser público e inalienável,
nos termos do artigo 100, do Código Civil5, não impede que lhe seja atribuído
um valor venal com base em critérios definidos pela lei municipal para o fim de
se fixar o valor do IPTU.
Sendo assim, não há que se falar em inexistência de base
de cálculo para o tributo.
Por fim, não se constata a possibilidade de aplicação do
decidindo no Mandado de Segurança n° 0028601-82.2000.6.26.0562
ao caso.
Depreende-se dos autos (fls. 180/237) que a apelante
impetrou mandado de segurança em face de ato da Secretária de Economia e
Finanças da prefeitura de Santos (Processo no 0028601-82.2000.6.26.0562,
que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos),
objetivando a declaração de inconstitucionalidade “incidenter tantum” do
previsto nos artigos 4o e 5o da Lei Municipal no 376, de 28/12/1.999, que
deram nova redação ao artigo 17 e 39 da Lei Municipal no 3.750, de
20/12/1.971, bem como que a autoridade coatora se abstenha de penalizar a
apelante pela não observância da obrigação tributária, referente ao lançamento
do IPTU do exercício de 2.000 e posteriores.
A
segurança
foi
concedida
após
a
declaração
incidentalmente de inconstitucionalidade dos artigos 4o e 5o da Lei Municipal no
376, de 28/12/1.999, que deram nova redação aos artigos 17 e 39 da Lei
5 Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua
qualificação, na forma que a lei determinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 14 de 15
Municipal no 3.750, de 20/12/1.9716, para reconhecer o direito da apelante ao
não cumprimento da obrigação tributária referente ao IPTU do exercício de
2.010 e os subsequentes, obstando a aplicação de qualquer penalidade por
parte do apelado.
A sentença foi mantida pela C. 11a Câmara de Férias de
Julho de 2.002 do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, ficando consignado que
diante do disposto na Súmula no 239, de 13/12/1.963, do Supremo Tribunal
6 Art. 17. O imposto é devido, a critério do Executivo, constituindo-se em responsável tributário: (Redação dada pela
Lei Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)
I. o possuidor direto, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos. (Redação dada pela Lei
Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)
II. o possuidor indireto, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais possuidores indiretos e do possuidor
direto. (Redação dada pela Lei Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)
III. o possuidor de imóvel construído, arrendatário de área e instalações portuárias, dentro ou fora do porto
organizado, no regime jurídico da exploração do porto e das operações portuárias previsto na Lei Federal n.° 8.630, de
25 de fevereiro de 1993, sem prejuízo da responsabilidade solidária do contribuinte e possuidor indireto. (Redação
dada pela Lei Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos sucessores das pessoas nele referidas a qualquer título.
(Redação dada pela Lei Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)
(...)
Art. 39. O imposto é devido, a critério do Executivo, constituindo-se em responsável tributário: (Redação dada pela Lei
Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)
I. o possuidor direto, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos; (Redação dada pela Lei
Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)
II. o possuidor indireto, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais possuidores indiretos e do possuidor
direto; (Redação dada pela Lei Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)
III. o possuidor de imóvel não construído, arrendatário de área e instalações portuárias, dentro ou fora do porto
organizado, no regime jurídico da exploração do porto e das operações portuárias previsto na Lei Federal n° 8.630, de
25 de fevereiro de 1993, sem prejuízo da responsabilidade solidária do contribuinte e possuidor indireto. (Redação
dada pela Lei Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos sucessores das pessoas nele referidas a qualquer título.
(Redação dada pela Lei Complementar no 376, de 28 de dezembro de 1999)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004175-22.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09518 - RV
Página 15 de 15
Federal7, e da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais, ficam
impedidos novos lançamentos com base na referida legislação, sem
necessidade de incluir na anulação os lançamentos de exercícios futuros.
Ao que se vê, a apelante não ficou isenta do cumprimento
da obrigação tributária referente aos IPTUs dos exercícios subsequentes, mas
sim da cobrança com fundamento na legislação declarada inconstitucional.
Ocorre que na CDA juntada aos autos não há qualquer
referência ao disposto nos artigos 17 e 39 da Lei Municipal no 3.750, de
20/12/1.971, o que impede a submissão da presente demanda ao decidido no
referido Mandado de Segurança.
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 2%, em desfavor da apelante, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NÃO
CONHEÇO
da
remessa
necessária e NEGO PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r.
sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui
expostos. Majoro os honorários advocatícios nos termos acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
7 Súmula no 239. Decisão que declara indevida a cobrança do impôsto em determinado exercício não faz coisa julgada
em relação aos posteriores.